Tribunal: TJES
Processo: 0000974-79.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000974-79.2016.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN DE FREITAS LEITE

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DA SEGURADORA. EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RISCO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO QUE NÃO CONSTA DA APÓLICE. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES GERAIS VIA ACESSO AO SITE DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 100% DO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.

1. Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos.

2. É insuficiente, para fins de cumprimento do dever de informação, a simples menção a condições gerais disponíveis no sítio eletrônico da seguradora.

3. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo (Tabela Fipe) como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro
.
Precedentes do STJ.

4.
A orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça determina que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais indenizáveis, por caracterizar mero aborrecimento
.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000974-79.2016.8.08.0001

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MIRIAN DE FREITAS LEITE

ADVOGADO : ANDRÉ PIM NOGUEIRA

RECORRIDA : AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à negativa de pagamento de cobertura securitária de automóvel envolvido em sinistro, cujo condutor se encontrava em estado de embriaguez alcoólica.

Emerge dos autos, que a Apelante ingressou com a demanda de origem, narrando que celebrou com a seguradora Apelada contrato de seguro para o veículo PUNTO HATCH ESSENCE 1.6 FLEX, placa PPI 3663, que se envolveu em um acidente no dia 05.02.2016, quando era conduzido pelo filho da segurada, Sr. Simey Antônio Leite.

Prosseguiu alegando que a Apelada negou a indenização securitária, sob o fundamento de que o condutor do veículo encontrava-se embriagado no momento do acidente, razão porque requereu a condenação da Apelada ao pagamento dos danos materiais advindos do acidente, e danos morais decorrentes da negativa indevida (fls. 02/29).

Após a instrução processual, foi proferida a sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela Apelante, em razão da legitimidade da recusa de pagamento da cobertura contratada, com base na constatação da embriaguez do condutor (fls. 211/214 e 226/229).

A Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que (i) não teve conhecimento prévio da existência de cláusula restritiva no contrato de seguro; (ii) o condutor se encontrava em perfeitas condições de higidez física e mental, quando lhe foi entregue a chave do veículo; (iii) a exoneração do dever da Apelada somente ocorreria se o agravamento do risco fosse imputado à conduta direta da própria segurada, o que não é o caso, e (iv) inexiste prova apta do estado de embriaguez do condutor e do nexo de causalidade.

Nessa linha, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma do julgado e a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 234/254).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 257/264).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

1. DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

Como relatado, a Apelante suscita a impossibilidade de ser invocada a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese, sob o fundamento de que não foi dada à segurada a oportunidade de tomar conhecimento das condições gerais da apólice.

De plano, registro que assiste razão à Apelante neste ponto.

Sabe-se que, em se tratando de contrato de seguro de veículo, a relação jurídica recebe o tratamento da legislação consumerista.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quanto aos efeitos jurídicos da violação a este dever de informação, o CDC prevê, no art. 46, que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No mesmo sentido, o art. 47 e art. 54, § 4º, do CDC, prescrevem que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão, devendo as que implicarem
limitações
de direito serem redigidas com
destaque
, para permitir a imediata e fácil compreensão.

Ainda, ao dispor sobre o contrato de seguro especificamente, o Código Civil prevê a
obrigatoriedade
de constar na apólice ou no bilhete de seguro os
riscos assumidos
, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760).

Na hipótese dos autos, entendo que
não
houve a devida cientificação do consumidor em conformidade com as disposições do CDC e do Código Civil.

Como visto, a seguradora Apelada negou a cobertura securitária para o sinistro sob a alegação de que, verificada a embriaguez do condutor do veículo segurado, exclui-se o risco. A perda de direito neste caso está prevista na “Cláusula 12”, item “E” das “Condições Gerais” da apólice.

No entanto, basta observar da “Apólice de Seguro” juntada pela Apelante à inicial (fl. 47) e, após, pela Apelada em contestação (fls. 118/119), que não há menção acerca das hipóteses restritivas do direito do segurado ou condições de agravamento de risco.

O que consta do documento é tão somente o registro que as “condições gerais” do seguro estão disponíveis para consulta no site
www.azulseguros.com.br
.

Inclusive, a menção é genérica, falando-se somente em “condições gerais”, sem qualquer referência mais específica quanto à consulta para verificação das hipóteses de exclusão do direito.

E a Apelada não controverte a conclusão de que a ciência das hipóteses restritivas de direito seria possível apenas via acesso ao sítio eletrônico da seguradora.

Embora tenha juntado à contestação as “condições gerais” da apólice (fls. 125/144), a seguradora não comprova que efetivamente foi entregue uma via do documento à segurada no momento da contratação. Ainda que a Apelada tivesse afirmado nesse sentido, o que não o fez, constata-se a inexistência de qualquer assinatura ou rubrica da segurada no documento.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça considerou
insuficiente
, para efeito de cumprimento do dever de informação, a simples menção a condições gerais disponíveis em
website
da seguradora:

“RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA
DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento do presente recurso dispensa a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, uma vez que, sob esse enfoque, a questão controvertida encontra-se devidamente delineada no acórdão recorrido, havendo a necessidade, tão somente, do seu enquadramento no sistema normativo, a fim de se obter determinada consequência jurídica, o que se mostra compatível com a estreita via do recurso especial.

2. Embora o aresto objurgado não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, a tese jurídica a ser enfrentada ficou bem delimitada no julgamento realizado pelo Tribunal estadual, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte, afastando possível óbice atinente à ocorrência de prequestionamento.

3. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos
.

5. A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016).

6.
No caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar desconhecimento das condições do seguro, "ainda que só disponíveis no site da seguradora
".
Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade
.

7. Por ser a autora empresa dedicada ao ramo de comércio e distribuição de solventes, de produtos químicos e outros, o risco da ocorrência de sinistro na modalidade incêndio encontra-se diretamente vinculado às operações de carga e descarga, razão pela qual a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, especificamente, para esse tipo de situação, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio da segurada no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.

8. Recurso especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio.

(REsp n. 1.660.164/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.)” (destaquei)

Em reforço a esta compreensão, segue à colação trecho do voto proferido pelo e. Ministro RAUL ARAÚJO, no AgInt no AgInt no REsp 1754047/DF, julgado pela Quarta Turma do STJ, em 01.03.2021 (DJe 22/03/2021):

“De início, calha ressaltar que o eg. Tribunal de origem reformou a sentença de parcial procedência do pedido, sob o fundamento de que a parte contratante do seguro, aqui agravada,
tivera ciência prévia das cláusulas limitativas de responsabilidade, porquanto estariam expressas nas condições gerais do seguro, que, por sua vez, estariam disponibilizadas ao contratante no
sítio eletrônico
da contratada
.

[...]

Com efeito, a eg. Corte local firmou entendimento em
flagrante descompasso com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, para atendimento do disposto nos arts. 46, 47 e 54 do CDC, em que se exige que todas as informações ao consumidor sejam claras, precisas e fornecidas no momento da contração do produto ou serviço,
não basta que a cláusula limitativa de responsabilidade apenas conste no sítio eletrônico da seguradora
.” -
sem grifo no original
(destaquei)

O acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.754.047/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)” (destaquei)

Do que se extrai da legislação e da jurisprudência da Corte Superior, se as cláusulas restritivas de direito devem ser expressas e de prévio conhecimento do segurado, é certo que a mera menção às condições gerais do contrato em termos apartados, como no caso dos autos, não é suficiente para atender ao direito à informação do consumidor.

No mesmo sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL LEGALMENTE PREVISTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TABELA SUSEP. PREVISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL IDÔNEA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

1 A legislação consumerista não veda as cláusulas limitativas de direito, exigindo, porém, que sejam claras, como no caso dos autos.

2
Não podem ser opostas ao consumidor cláusulas limitativas de direito não explicitadas na apólice, que constem apenas das condições gerais do seguro, sem prova de que delas teve prévia e inequívoca ciência, ou seja, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento (CDC, art. 46)
.

3 A metodologia de cálculo utilizada decorre de aplicação de tabela veiculada pela SUSEP, e não de livre disposição contratual imposta pela seguradora, tendo sido expressamente delineada nas cláusulas da avença firmada.

4 O juiz pode entender pela desnecessidade de nova perícia, se concluir que o laudo pericial não contém nenhuma irregularidade técnica. Precedentes STJ.

5 Há de ser mantida a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais em sua integralidade também relativos aos honorários, dado o reconhecimento da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

6 Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.

(TJES, Classe: Apelação, 024100243955, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019).” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO – MÉRITO RECURSAL – SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ – PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...].

2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados – referindo-se às condições gerais do contrato – não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
. [...].

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030150093414, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)” (destaquei)

Ressalte-se que não se olvida de que é lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito oriundo da embriaguez.

No entanto, verifica-se,
in casu
, que a Apelada não observou o dever de informação previsto no CDC. A simples menção na apólice de seguro de que as condições gerais do contrato encontravam-se disponíveis no
site
da seguradora não é suficiente para demonstrar que o consumidor teve o devido conhecimento das cláusulas contratuais, pois atribuiu ao consumidor ônus que compete à própria seguradora (dever de informação).

Assim, diante da ausência de prévio conhecimento das cláusulas de exclusão, não é possível à seguradora Apelada se socorrer da cláusula para negar a cobertura securitária contratada pela Apelante, pelo que deve ser reformada a sentença, de forma a condenar aquela ao dever de indenizar.

1.1.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

Reconhecido o direito à cobertura securitária em relação ao sinistro, quanto ao valor, o contrato prevê que, em caso de indenização integral, será observado o valor correspondente a 100% (cem por cento) da Tabela FIPE, vigente na data da indenização e região de contratação.

Não obstante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na
data do sinistro
e não a data do efetivo pagamento.

Cito ilustrativamente:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO
. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento dos embargos de declaração pela Corte estadual; b) se a seguradora pode condicionar o pagamento da indenização securitária originada da perda total de automóvel alienado fiduciariamente à prévia apresentação, pelo segurado, do DUT ou CRV livre de quaisquer gravames para fins de transferência dos salvados; c) se o valor dos salvados pode ser deduzido da indenização securitária; d) se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) e e) se ocorreram danos morais ao segurado pela recusa da seguradora de pagar a indenização securitária.

3. A alegação genérica da suposta violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, sem especificação das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.

4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.

5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).

6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga.

8.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).

9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)
”
(destaquei)

Quanto aos
juros
de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da
citação da
s
eguradora
, visto se tratar de responsabilidade contratual (AgInt no REsp 1.809.185/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

No tocante à
correção monetária
, nos termos da Súmula 632/STJ, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação
, até o efetivo pagamento.

Relativamente à indexação, tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária, há de prevalecer os índices previstos no contrato.

Na hipótese de o contrato não prever expressamente a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária, a atualização monetária da indenização securitária prevista na apólice de seguro será com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
1
.

Portanto, o valor da indenização corresponde a 100% (cem por cento) do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, devendo ser acrescido de correção monetária desde a data da contratação, bem como de juros de mora a partir da citação.

1.2.
DOS DANOS MORAIS.

Com relação ao pedido de condenação da seguradora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que o pleito não merece guarida.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado
[...]”.

(AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.320.884/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)” (destaquei)

Na hipótese dos autos, não ficou comprovada a ocorrência de fato suscetível de ferir a honra ou dignidade da Apelante, tampouco que o descumprimento do contrato pela Apelada tenha excedido os limites do mero dissabor ou aborrecimento, sendo de rigor a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

2. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

à apelação cível
, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora Apelada a pagar a indenização securitária prevista na apólice acostada nestes autos.

Em razão do julgamento de parcial procedência dos pedidos autorais e levando em consideração que a parte Autora/Apelante decaiu de 50% (cinquenta por cento) dos pedidos, condeno as partes a pagarem, cada uma, metade das custas processuais e dos honorários de advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvados, quanto à Autora, os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AgInt no REsp n. 2.022.568/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

TJES/SMBJ/243/0000974-79.2016.8.08.0001_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)